Tribunal: TJES
Processo: 0012847-41.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012847-41.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTOR HUGO CARVALHO GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
. Prevê, outrossim, o art. 3º, § 1º, do referido decreto que no prazo de cinco dias,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
Portanto, conforme se extrai do art. 4º e seguintes do Decreto-Lei nº 911/69, na hipótese de não localização do bem dado em garantia, possível a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, que, por conseguinte, deve observar o valor atualizado da dívida e não do valor de mercado do veículo, tendo em vista que este não reflete em sua totalidade os danos suportados pelo credor.
2.
Dessa forma, considerando que o valor da dívida não é o valor do veículo e sim o valor do contrato em que o devedor encontra-se em mora, a conversão do pedido de busca e apreensão deve observar este último valor, com a incidência da taxa Selic a incidir exclusivamente deste a última atualização dos cálculos apresentados, conforme fl. 35.
3.
Por derradeiro, não há se falar em concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelado, tendo em vista que a representação pela Defensoria Pública não se deu em razão da hipossuficiência financeira, situação que permite
ex lege
o fruição de tal benesse, mas decorrente da citação por edital na condição de curador especial.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012847-41.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A
APELADO: VICTOR HUGO CARVALHO GOMES

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para converter a ação de busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69 em perda e danos e condenou o apelado ao pagamento do valor do veículo conforme tabela FIPE, com correção monetária desde a apreensão do bem pela Polícia Federal e juros de mora de 1% (um por cento) da citação, além de conferir os benefícios da gratuidade da justiça ao apelado.

Considerando as alegações das partes, assim como os motivos adotados na sentença, tenho o ponto nodal a ser examinado diz respeito: i) ao valor a ser considerado na hipótese de conversão da busca e apreensão pelo Decreto-Lei 911/69, se o valor do bem dado em garantia ou o valor integral da dívida e ii) à concessão da gratuidade da justiça na hipótese em que a Defensoria Pública é nomeada curadora especial em razão da citação por edital.

Dispõe o art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69 que
se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
.

Prevê, outrossim, o art. 3º, § 1º, do referido decreto que no prazo de cinco dias,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Portanto, conforme se extrai do art. 4º e seguintes do Decreto-Lei nº 911/69, na hipótese de não localização do bem dado em garantia, possível a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, que, por conseguinte, deve observar o valor atualizado da dívida e não do valor de mercado do veículo, tendo em vista que este não reflete em sua totalidade os danos suportados pelo credor.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, também entende o c. STJ, vejamos:

"havendo impossibilidade de restituição do bem objeto de contrato de alienação fiduciária pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, é lícito ao credor, convertida a ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir na cobrança da dívida nos próprios autos, afastada, todavia, a possibilidade da prisão civil"
( AgRg no REsp 849.967/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 09/03/2009 - grifei)

Dessa forma, considerando que o valor da dívida não é o valor do veículo e sim o valor do contrato em que o devedor encontra-se em mora, a conversão do pedido de busca e apreensão deve observar este último valor, com a incidência da taxa Selic a incidir exclusivamente deste a última atualização dos cálculos apresentados, conforme fl. 35.

Por derradeiro, não há se falar em concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelado, tendo em vista que a representação pela Defensoria Pública não se deu em razão da hipossuficiência financeira, situação que permite
ex lege
o fruição de tal benesse, mas decorrente da citação por edital na condição de curador especial.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu revel citado por edital, representado nos autos pela Defensoria Pública, por não existir prova da condição de hipossuficiência, não sendo possível presumi-la. Além disso, não pode a Instituição requerer em nome daquele. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3. O exercício de curadoria especial pela Defensoria Pública constitui função institucional desta, conforme o art. 4.º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 80/1994, e os seus membros já são devidamente remunerados para o citado exercício, razão pela qual não é cabível a antecipação de honorários advocatícios decorrentes tão somente da assistência. 4. O art. 72, II, CPC (correspondente ao art. 9, II, CPC/73) dispõe que o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, e que esta função será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. 5. Não obstante a citação editalícia ter se dado de modo regular, houve prejuízo à defesa da parte Ré, pois apenas promovida a designação da Defensoria Pública para atuar como curadora da parte Ré após a prolação da sentença, obstando o direito da parte Ré em impugnar as alegações da parte autora, com a apresentação de contestação. 6. Diante do evidenciado cerceamento de defesa, com violação à garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório, são nulos os atos processuais posteriores ao momento em que deveria ter sido designado curador especial ao réu revel citado por edital. 7. Apelação parcialmente provida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito, permitindo-se a apresentação de defesa pela parte Ré. (TRF-1 - AC: 00044636720084014000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/12/2022 PAG PJe 12/12/2022 PAG)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a gratuidade da justiça do apelado e determinar que a execução observe o valor da dívida, em cujo valor espelhado à fl. 35 deve incidir exclusivamente a taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.